Tribunal: TJES
Processo: 5022097-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022097-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SUZY HELLEN SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
INTERNET
. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5022097-66.2022.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: SUZY HELLEN SOARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
ausência de falha na prestação do serviço e regularidade da cobrança dos valores mensais;
c)
a inexistência de danos morais indenizáveis
;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente na cobrança das mensalidades do plano de
internet
contratado pela parte recorrida.

Contudo, em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a sua falha em demonstrar a regularidade das cobranças mensais divergentes do plano de
internet
contratado, ônus que lhe cabia, já que, consoante sabiamente asseverado na sentença:

[...] em que pese a divergência existente entre os documentos trazidos pela Autora e sua própria narrativa (em que contesta os valores cobrados) no que se refere às contratações registradas em janeiro e fevereiro/2021, vê-se que, das faturas emitidas após as tratativas de 24/08/2021 e 25/03/2022 também apresentam, de todo modo, valores a maior do contratado (e registrados em e-mail de confirmação registrados pela própria Operadora), fatos em relação aos quais, inclusive, nada diz a Requerida, atraindo para si, quanto ao ponto, a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

Nesse sentido, independentemente da aferição de ilicitude das cobranças efetuadas na vigência dos dois primeiros contratos, há efetiva falha na prestação dos serviços da Ré (art. 14, CDC), consubstanciada na emissão de cobranças indevidas a maior do contratado.

Por isso, no tocante ao pedido de compensação por danos morais, entendo que assiste razão à Autora, tendo em vista as cobranças indevidas aplicadas, de modo a onerar injustificadamente a consumidora, o que ensejou ainda grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento, tudo a demonstrar patente descaso com a consumidora e claro dano à esfera extrapatrimonial da Requerente, merecendo por isso adequada reparação.

Destarte, não vislumbro qualquer comprovação da recorrente de que a parte recorrida tinha plena ciência de como funcionava as alterações contratuais realizadas, além das dúvidas existentes em decorrência dos valores divergentemente cobrados (objeto de várias protocolos junto à parte recorrente, que sequer apresentou as gravações telefônicas respectivas), ressaltando-se que o CDC,
em seu artigo 6º, prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço, incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela recorrente, evidente os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrida, em razão das inúmeras tentativas de resolver a situação pela via administrativa (sem lograr êxito), devendo ser mantida a sentença de piso.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)